Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714125-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES MIRANDA D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, nos termos da Petição de ID 58761908, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator